Tribunal: TJBA
Processo: 8163843-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163843-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA registrado(a) civilmente como DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA TRINDADE

Advogado(s)
:
RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA

MAF 10

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR. ADVOCACIA PREDATÓRIA. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. VÍCIO NO ATO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8163843-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
MARIA APARECIDA SILVA TRINDADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator